Tribunal: TJSP
Processo: 2231193-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Pedido de bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud em conta de terceiro estranho à lide – Impossibilidade – Terceiro que não integra a lide e sequer figura como coobrigado no título executado - Recurso não provido